Tribunal: STJ
Processo: 5009192-96.2020.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191161 - RJ (2025/0004236-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PANGEA WORLD BUSINESS COMERCIO INDUSTRIA
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO BARCELLOS PEREIRA - ES011732
ANNA CLARA ASSUNÇÃO LOPES - ES040266
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS
MATERIAIS.
DESPESAS
DE
ARMAZENAMENTO,
DEMURRAGE E ALUGUEL DE CONTAINERS. PROCEDIMENTO
ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO ALFANDEGÁRIA. DEVIDA TUTELA
JURISDICIONAL. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
CARACTERIZAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE
QUE SE APLICA AO AVENTADO DISSENSO PRETORIANO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do CPC
/2015, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao abordar as questões
suscitadas pela parte recorrente, apresentando os fundamentos que
justificaram a sua conclusão acerca da ausência de responsabilidade civil do
Estado pelo exercício de seu poder de fiscalização. Nesse aspecto, o acórdão
recorrido não possui as eivas suscitadas pela parte recorrente. Ao revés,
apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão.
3. Incide a Súmula n. 211 do STJ às hipóteses em que, apesar da
oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem não aprecia a tese
veiculada, no caso, a aventada ofensa à coisa julgada.
4. Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte
Superior, inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao art. 1.022 do
Código de Processo Civil e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de
prequestionamento da matéria. Com efeito, é plenamente possível que o
acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido em omissão, e,
ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos
jurídicos suscitados pela parte recorrente.
5. O Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos-probatórios
dos autos, concluiu pela ausência de responsabilidade civil subjetiva da
União. Assim, a pretensão de caracterização da responsabilidade civil
objetiva demandaria o revolvimento do espectro factual e probante dos autos,
procedimento vedado na via eleita, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50522089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: c9d553df-4bcc-4f7e-a76e-2e67ee4d74bd

6. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50522089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: c9d553df-4bcc-4f7e-a76e-2e67ee4d74bd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191161 - RJ (2025/0004236-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PANGEA WORLD BUSINESS COMERCIO INDUSTRIA
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO BARCELLOS PEREIRA - ES011732
ANNA CLARA ASSUNÇÃO LOPES - ES040266
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS
MATERIAIS.
DESPESAS
DE
ARMAZENAMENTO,
DEMURRAGE E ALUGUEL DE CONTAINERS. PROCEDIMENTO
ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO ALFANDEGÁRIA. DEVIDA TUTELA
JURISDICIONAL. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
CARACTERIZAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE
QUE SE APLICA AO AVENTADO DISSENSO PRETORIANO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do CPC
/2015, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao abordar as questões
suscitadas pela parte recorrente, apresentando os fundamentos que
justificaram a sua conclusão acerca da ausência de responsabilidade civil do
Estado pelo exercício de seu poder de fiscalização. Nesse aspecto, o acórdão
recorrido não possui as eivas suscitadas pela parte recorrente. Ao revés,
apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão.
3. Incide a Súmula n. 211 do STJ às hipóteses em que, apesar da
oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem não aprecia a tese
veiculada, no caso, a aventada ofensa à coisa julgada.
4. Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte
Superior, inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao art. 1.022 do
Código de Processo Civil e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de
prequestionamento da matéria. Com efeito, é plenamente possível que o
acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido em omissão, e,
ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos
jurídicos suscitados pela parte recorrente.
5. O Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos-probatórios
dos autos, concluiu pela ausência de responsabilidade civil subjetiva da
União. Assim, a pretensão de caracterização da responsabilidade civil
objetiva demandaria o revolvimento do espectro factual e probante dos autos,
procedimento vedado na via eleita, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50022992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: 4f2ea89f-351c-4dc3-b84a-1442b083c12f

6. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PANGEA WORLD BUSINESS
COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA contra
decisão monocrática que conheceu parcialmente o recurso especial para, na extensão,
negar-lhe provimento (fls. 701-709).
Pretende a parte agravante a reforma da decisão, alegando que o Tribunal de
origem, assim como a decisão monocrática, incorrem em omissão quanto a pontos
fundamentais ao julgamento do feito, especialmente no que tange à violação da coisa
julgada e à responsabilidade civil objetiva do Estado, conforme preconiza o art. 37, §6o
da CF/88.
Aduz que a decisão agravada não considerou a sentença transitada em julgado
no mandado de segurança n. 5026233-47.2018.4.02.5101, que reconheceu a ilegalidade
da retenção da mercadoria e a inexistência de fundamento para o procedimento especial
de controle aduaneiro, além do descumprimento dos prazos para finalização do
desembaraço aduaneiro.
Pugna pela reconsideração da decisão ou pela submissão do feito ao órgão
colegiado, destacando que todos os requisitos para o dissídio jurisprudencial estão
adimplidos e que a análise da responsabilidade civil não demanda o revolvimento do
espectro factual e probante dos autos.
Contrarrazões às fls. 735-746.
É o relatório.
VOTO
Na origem, foi julgada parcialmente procedente a pretensão autoral para
condenar a União a indenizar a autora pelos danos materiais decorrentes da retenção
indevida de mercadorias, conforme sentença proferida nos autos do Mandado de
Segurança n. 5026233-47.2018.4.02.5101 (fls. 367-371).
O Tribunal Regional deu provimento à apelação da União, julgando
improcedente o pedido de indenização por danos materiais e rejeitou os embargos
declaratórios (fl. 510).
Nesta Corte Superior, o recurso especial foi conhecido em parte e, nesta
extensão, desprovido. Confira-se (fls. 701-709):

Documento eletrônico VDA50022992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: 4f2ea89f-351c-4dc3-b84a-1442b083c12f

A (in)devida prestação da tutela jurisdicional, a ofensa (ou não) à coisa
julgada e a caracterização (ou não) da responsabilidade civil objetiva constituem o
cerne do recurso especial.
O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fls. 462-463):
1. O recurso merece ser provido.
2. Não havendo recurso da autora, o presente apelo se limita
aos danos materiais.
3. Não prospera a tese de ilegitimidade passiva da União para
figurar no polo passivo da relação jurídica processual, pois na petição
inicial foi formulado pedido indenizatório contra a União, em virtude de
danos materiais e morais decorrentes do procedimento de fiscalização
aduaneiro perpetrado pela Receita Federal.
4. A hipótese é de responsabilidade civil subjetiva, nos termos
do art. 186 do Código Civil, uma vez que a recorrida não era terceira na
relação, mas sim parte do processo administrativo, de modo que não
incide o disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal.
5. No caso, não se verifica falha ou excesso na fiscalização
Vejamos.
alfandegária a justificar a reparação material.
6. No mandado de segurança no 5026233-47.2018.4.02.5101,
relativo também à DI 18/0887118-0, a segurança foi parcialmente
concedida em sentença transitada em julgado para reconhecer a
ilegalidade da retenção da mercadoria, por constatar que não restou
demonstrada a existência de fundamento para a instalação de
procedimento especial de controle aduaneiro sobre a mercadoria e para
reconhecer descumprimento dos prazos para finalização do
desembaraço aduaneiro, que já se encontra concluído (evento 1,
ANEXOS 4- 5/SJRJ). Destacam-se os seguintes fundamentos:
Apesar da alegação da autoridade coatora de que a paralisação
do procedimento de desembaraço aduaneiro se deu em decorrência da
ausência de manifestação da impetrante, o documento juntado às fls. 23
/24 das Informações, evento 18, demonstra que somente após o
ajuizamento da presente (09/10/2018) houve a intimação da impetrante
para apresentação de documentos para o prosseguimento do
desembaraço aduaneiro, de forma que restou caracterizado o
descumprimento dos prazos para a realização do desembaraço
aduaneiro das mercadorias. Em que pese a possibilidade da Receita
Federal de estabelecer o controle das importações de mercadorias, tal
fato não lhe garante poder indiscriminado para deixar de dar andamento
ao desembaraço aduaneiro e reter indeterminadamente as mercadorias
importadas. Os documentos acostados ao evento 47 demonstram que ao
final a autoridade coatora reconheceu a ausência de fundamento para a
retenção das mercadorias e determinou o encerramento do desembaraço
aduaneiro, corroborando com as alegações da impetrante de que
inexistia fundamento para o estabelecimento de procedimento especial
de controle aduaneiro e para a retenção das mercadorias. Deste modo
considero que restou demonstrado o direito líquido e certo da
impetrante de ver suas mercadorias desembaraçadas, diante da
irregularidade da retenção das mesmas e da ausência de comprovação
de fundamentos para a instauração de procedimento especial de
Documento eletrônico VDA50022992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: 4f2ea89f-351c-4dc3-b84a-1442b083c12f

controle aduaneiro. Destaco que a presente decisão não afasta a
possibilidade de a Receita analisar posteriormente a conformidade do
valor aduaneiro e verificar a possibilidade de lançamento da multa
prevista no art. 108, parágrafo único, do Decreto- Lei no 37/66, visto
que nestes autos não foram produzidas provas da referida
conformidade, mas tão somente restou comprovado que tal indício não
era fundamento suficiente à instauração de procedimento especial de
controle aduaneiro.
7. Quanto à fiscalização propriamente dita, o Ofício GAB/ALF
/IGI no 71/2021 da Receita Federal, a Declaração de Importação no 18
/0887118-0 informa que a mercadoria foi parametrizada no canal
vermelho, sendo submetida à conferência física. Durante a conferência,
foram encontrados 54 modelos diferentes de faróis dianteiros de
veículos, cujos valores demonstravam grande discrepância quando
comparados aos valores de revenda no mercado interno de faróis da
mesma marca, o que gerou a suspeita de subfaturamento, nos termos do
§ 1o, IV do art. 2o da IN RFB no 1.169/2011, vigente à época dos fatos
(evento 46, INF 5/SJRJ).
Tal Ofício prossegue, asseverando que tal suspeita de
subfaturamento consiste em irregularidade quanto à autenticidade da
documentação comprobatória apresentada e deve ser devidamente
averiguada em procedimento especial de controle aduaneiro. Consoante
o art. 5o da mesma IN RFB, as mercadorias incluídas em procedimento
especial de controle aduaneiro devem permanecer retidas até a
conclusão da fiscalização, em virtude da possibilidade de exigir-se
laudo técnico para identificar a mercadoria.
Ora, o fato de a fiscalização ter encerrado o despacho
aduaneiro e liberado a mercadoria não acarreta o dever de indenizar,
pois, por óbvio, a fiscalização é baseada em uma suspeita, que pode vir
ou não a se confirmar.
Nessa linha e a fim de evitar tautologia, valho-me dos
fundamentos do Exmo. Desembargador Federal Guilherme Couto de
Castro exarado no julgamento da AC no 0000521-13.2013.4.02.5006, in
:
verbis
[...]
8. Já no tocante à demora na finalização do procedimento
especial de controle aduaneiro e ao descumprimento dos prazos para
finalização do desembaraço aduaneiro, em que pese reconhecidos na
mencionada ação mandamental, também não se verifica o elemento
subjetivo necessário ao dever de indenizar.
Conforme previsto no art. 9o da IN RFB 1.169/2011, o
procedimento deveria ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias,
prorrogáveis por igual período em situações devidamente justificadas,
estabelecendo o §1o de tal dispositivo legal a suspensão do prazo para
conclusão do procedimento especial a partir da data da ciência do
interessado de qualquer intimação, voltando a correr no dia do
atendimento.
A sentença proferida no mandado de segurança estabeleceu
que “O documento de fl. 21, do anexo 02, da petição inicial, evento 01,
Documento eletrônico VDA50022992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: 4f2ea89f-351c-4dc3-b84a-1442b083c12f

demonstra que o bloqueio do procedimento de desembaraço seu deu em
, e que a partir desta data se daria a instauração de
19/06/2018
procedimento especial de controle aduaneiro” e que não foi observado o
prazo de 90 dias (evento 1, ANEXO 4/SJRJ).
Em
houve interrupção com exigência fiscal
20/07/2018
(evento 1, ANEXO 3/SJRJ). Em
foram solicitados
09/10/2018
documentos ao importador, que os entregou em
, ocorrendo
22/10/2018
a conclusão do procedimento em
, a DI foi desembaraçada
11/12/2018
em
e as mercadorias foram entregues em
12/12/2018
13/12/2018
(evento 46, INF 5/SJRJ).
Conforme as informações prestadas pela Receita Federal, a
pesquisa de preços englobou 54 itens diferentes, o que demandou
grande parte do prazo disponível para a conclusão do procedimento,
bem como que a documentação entregue pelo importador, quando já
ultrapassados 79 dias da fiscalização, em atendimento à solicitação,
compreendia 334 laudas (evento 46, INF 5/SJRJ).
Nesse contexto, considerando que teria sido possível a
prorrogação do prazo para conclusão do procedimento especial de
fiscalização, não há falar em responsabilidade civil do Estado pelo
exercício legítimo de seu poder de fiscalização.
9. Provido o recurso, resta invertida a condenação ao
pagamento da verba sucumbencial.
Em sede de embargos declaratórios, o Tribunal assim dispôs (fls. 506-507):
[...]
Não se verifica omissão no tocante à sentença transitada em
julgado no MS no 5026233-47.2018.4.02.5101, ao excesso de prazo
para finalização do procedimento especial e à ausência de justificação
da necessidade de extensão de tal prazo. Também não há contradição,
pois, embora no mandado de segurança tenha sido reconhecida a
ilegalidade da retenção da mercadoria, uma vez que não demonstrada a
existência de fundamento para o procedimento especial de controle
aduaneiro e pelo descumprimento dos prazos para finalização do
desembaraço aduaneiro, concluiu-se pela ausência do elemento
subjetivo necessário ao dever de indenizar e pela ausência de conduta
da União que caracterize falha ou excesso passíveis de reparação por
danos materiais.
[...]
Quanto à alegada omissão no que tange a julgados do TRF4
citados na petição inicial e nas contrarrazões, tem-se que não se trata de
precedentes vinculantes e que o julgador não está obrigado a analisar
todas as teses defendidas pela embargante para fins de
prequestionamento, mas apenas os argumentos pertinentes e relevantes
para corrigir e integrar o decisum, na existência de quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre.

Consoante se denota, o Tribunal de origem foi expresso ao abordar as
questões suscitadas pela parte recorrente, apresentando os fundamentos que
justificaram a sua conclusão acerca da ausência de responsabilidade civil do Estado
pelo exercício de seu poder de fiscalização. Nesse aspecto, o acórdão recorrido não
Documento eletrônico VDA50022992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: 4f2ea89f-351c-4dc3-b84a-1442b083c12f

possui as eivas suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou,
concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão.
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente,
todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado
do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi parcialmente desfavorável.
Inexiste, portanto, ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
18/12/2023
20/12/2023
REsp n. 2.009.722/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
3/10/2022
6/10/2022
O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese de ofensa à coisa julgada, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria.
Com efeito, é plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e
não tenha incorrido em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o
enfoque dos preceitos jurídicos suscitados pela parte recorrente.
Nessa senda: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
18/9/2023
21/9/2023
no REsp n. 1.520.767/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
.
8/9/2021
14/9/2021
Por fim, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos-probatórios
dos autos, concluiu pela ausência de responsabilidade civil subjetiva da União.
Assim, a pretensão de caracterização da responsabilidade civil objetiva
demandaria o revolvimento do espectro factual e probante dos autos, procedimento
vedado na via eleita, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
Com igual entendimento:
[...]
Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na
alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
a
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
Nessa esteira: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
11/12/2023
19/12/2023
REsp n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Pois bem.
Documento eletrônico VDA50022992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: 4f2ea89f-351c-4dc3-b84a-1442b083c12f

Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do CPC/2015, o
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou
erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao abordar as questões suscitadas
pela parte recorrente, apresentando os fundamentos que justificaram a sua conclusão
acerca da ausência de responsabilidade civil do Estado pelo exercício de seu poder de
fiscalização. Nesse aspecto, o acórdão recorrido não possui as eivas suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão.
Ademais, incide a Súmula n. 211 do STJ às hipóteses em que, apesar da
oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem não aprecia a tese veiculada,
no caso, a aventada ofensa à coisa julgada.
Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é
plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido
em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos
jurídicos suscitados pela parte recorrente.
Nessa senda: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
18/9/2023
21/9/2023
REsp n. 1.520.767/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
8/9/2021
14/9/2021
Por outro lado, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-
probatórios dos autos, concluiu pela ausência de responsabilidade civil subjetiva da
União. Assim, a pretensão de caracterização da responsabilidade civil objetiva
demandaria o revolvimento do espectro factual e probante dos autos, procedimento
vedado na via eleita, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
Com igual entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022
DO CPC NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
CRIME DE PREVARICAÇÃO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. PRISÃO
PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO JUDICIÁRIO.
INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO
CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 630 DO CPP E 940 DO CC.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
1. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é o órgão
Documento eletrônico VDA50022992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: 4f2ea89f-351c-4dc3-b84a-1442b083c12f

julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. O Tribunal de origem consignou: "Frise-se que a caracterização da
responsabilidade em epígrafe necessariamente pressupõe-se a existência de 4
(quatro) elementos fundamentais, quais sejam: (a) conduta, consubstanciada em uma
ação ou uma omissão, (b) dano causado a outrem, (c) nexo de causalidade, (d) dolo
ou culpa.
Portanto, ao se perscrutar a análise desses requisitos, deve-se concluir
inequivocamente que a lesão propiciada a terceiro seja conseqüente de ato ou
omissão levados a cabo dolosa ou culposamente pela Administração, de sorte a
delinear-se uma relação de causalidade entre estes. A contrário senso, entende-se
que, na ausência de qualquer um desses predicados, desnatura-se a
responsabilização cm comento. Logo, faz-se mister esmiuçar as questões fáticas
subjacentes à causa, a partir das quais restarão ou não averiguadas as condições para
a existência do dever de indenizar. Sem embargo tenham sido identificados a
presença de conduta comissiva (decisão judicial consubstanciada em sentença penal
condenatória), de dano (condenação em pagamento de pena pecuniária e posterior
absolvição) e de nexo de causalidade entre estes, não sobejou demonstrada a culpa
ou dolo nas atuações monocrática e colegiada que promoveram a condenação. In
, embora tenha sido juntado prova nova quando do ajuizamento da ação de
casu
revisão criminal, o juiz que operou a absorvição se fundou em uma interpretação
diversa daquela dada em 1o (primeiro) e 2o (segundo) graus em sede de ação penal,
tal como expressamente mencionado na sentença que desconstituiu o julgado
condenatório. Em outros termos, ressalta-se que, não obstante tenha sido trazido à
baila a existência de evidência inédita que pretensamente inocentava o réu, tendo,
assim, sido preenchido o requisito de admissibilidade da revisão criminal (art. 621,
III do CPP), o juízo a acolheu com base na ausência de tipicidade da conduta e
fundamentou que o acórdão rescindendo fora contrário a texto expresso da lei penal
(art. 621, O do CPP). Assim, alegou que a conduta ora examinada não se subsumia
ao crime de prevaricação previsto no art. 319 do CP nem mesmo a outros tipos
penais análogos ao caso concreto, motivo pelo qual adveio a isenção da pena
imposta (fls. 125/131). Não padece de tal desacerto a condenação e posterior
absolvição do 2° (segundo) apelante, eis que ambas se deram em função de
diferentes interpretações dos magistrados, as quais são indubitavelmente autorizadas
pelo ordenamento jurídico. Certo, pois, que uma mera divergência de entendimentos
e opiniões acerca de uma questão jurídica não se confunde com um lapso no
processamento criminal.
Ressalte-se que o inocentado eximiu-se de comprovar nos autos qualquer
traço de dolo ou culpa na atuação dos magistrados ou mesmo de agentes ministeriais
durante o decurso do processo. Logo, como na espécie não houve comportamento
desidioso por parte dos juízos, mas tão somente dissensão hermenêutica acerca do
tema, restando insatisfeito um dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva
do Estado e, nesse sentido, viciada a alegação de erro judiciário.
Por conseguinte, incabível o pedido de majoração da reparação por danos
morais, da mesma forma que o pleito relativo á indenização em si, merecendo
reforma a sentença contraditada".
3. Verifica-se que o Tribunal de origem se baseou nas provas carreadas aos
autos para afastar o alegado erro judiciário. Acolher a tese defendida pela parte
Documento eletrônico VDA50022992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: 4f2ea89f-351c-4dc3-b84a-1442b083c12f

recorrente quanto à responsabilidade civil da União pelo suposto dano moral
sofrido, afirmando que o Acórdão estaria a violar os artigos 940 do CC e 630 do
CPP, somente seria possível mediante novo exame do contexto fático-probatório da
causa, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
4. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, observo que o Recurso
Especial não fez o cotejo analítico dos casos, o que está a impedir seu
conhecimento, não sendo o eventual suprimento do vício em sede de Agravo Interno
suficiente para afastar a exigência do art. 1.029, § 1o, do CPC (
).
in fine
5. De todo modo, não é possível o conhecimento do nobre apelo interposto
pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que ele está apoiado em fatos, e
não na interpretação da lei, vez que Súmula n° 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea
do permissivo constitucional.
c
Precedentes: STJ, AgRg no Ag 1.276.510/SP, Rel. Ministro PAULO FURTADO,
Desembargador Convocado do TJ/BA, DJe
; AgInt no AREsp 994.840
30/6/2010
/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 3a Turma, j. 06.04.2017, DJE 19.04.2017.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/6/2022
30/6/2022

Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema.
Nessa esteira: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp
11/12/2023
19/12/2023
n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50022992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: 4f2ea89f-351c-4dc3-b84a-1442b083c12f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.191.161 / RJ
Número Registro: 2025/0004236-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50091929620204025101
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PANGEA WORLD BUSINESS COMERCIO INDUSTRIA
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO BARCELLOS PEREIRA - ES011732
ANNA CLARA ASSUNÇÃO LOPES - ES040266
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - IMPORTAÇÕES -
DESEMBARAÇO ADUANEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PANGEA WORLD BUSINESS COMERCIO INDUSTRIA
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS : BRUNO BARCELLOS PEREIRA - ES011732
ANNA CLARA ASSUNÇÃO LOPES - ES040266
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA50398981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:41
Código de Controle do Documento: d1c2019d-fea4-419c-87cf-ebd2012bb844

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:41
Código de Controle do Documento: d1c2019d-fea4-419c-87cf-ebd2012bb844